Tribunal: TJES
Processo: 5015040-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015040-98.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015040-98.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
-
IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA –
MERA IRREGULARIDADE – ATO REALIZADO – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

No julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
.

Contudo,
“a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo”.
(AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

2
.
Na hipótese, além de já sanada a irregularidade apontada pelo impetrante, uma vez que o referido ato se consolidou no dia 18 de setembro do corrente ano, a custódia cautelar encontra-se suficientemente motivada, notadamente considerando que o paciente foi desvinculado do sistema de monitoramento por período superior a 72 horas, o que ensejou a revogação da sua liberdade provisória.
3
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015040-98.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva suportada pelo paciente, notadamente pela inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua submissão à audiência de custódia.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja imediatamente relaxada a prisão do coacto.

Pois bem.

Após detida análise ao feito, não vejo razão para alterar a decisão que indeferiu a medida liminar.

Consoante mencionado, é certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
.
(STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

Não obstante, relembro que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme ao asseverar que “a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo”.
(AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Na hipótese em apreço, noto que, além de já sanada a irregularidade apontada pelo impetrante, uma vez que o referido ato se consolidou no dia 18 de setembro do corrente ano, a custódia cautelar encontra-se suficientemente motivada, notadamente considerando o ofício encaminhado pela SEJUS, informando que o paciente havia sido desvinculado do sistema de monitoramento em 24/04/2024 por ausência de comunicação do dispositivo com o sistema por período superior a 72 horas, motivo este que ensejou a revogação do beneficio da liberdade provisória a ele concedido e a decretação da sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, não identifico ilegalidade a ser sanada pela presente via, razão pela qual

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.